Tribunal: TJBA
Processo: 0537680-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537680-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI e outros

Advogado(s)
:
MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS, DANIELLE MARTINS COSTA, LEILA LIE HONDA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, DANIELLE MARTINS COSTA, LEILA LIE HONDA, MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CONSTRUTORA APELANTE. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
VALIDADE
DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE
180
(CENTO E
OITENTA
) DIAS. EFETIVA CONFIGURAÇÃO DA MORA CONTRATUAL. ATRASO DE, PELO MENOS, 22 (VINTE E DOIS) MESES PARA ALÉM DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO ÀS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 970 E 971 DO STJ.
MULTA COMPENSATÓRIA ESTABELECIDA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. 2% MENSAL DO VALOR TOTAL DO BEM. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA AO DESCUMPRIMENTO PELO COMPRADOR.
REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADAS EM R$ 3
0
.000,00 (
TRINTA
MIL REAIS). NECESSIDADE DE MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA EFETIVA POSSE DO BEM. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. MODIFICAÇÃO DE PARTE DA SENTENÇA
.

1. Os apelos devem ser julgados simultaneamente, por cuidarem de matérias correlatas, relativas às consequências jurídicas relacionadas ao alegado inadimplemento na execução de contrato de compra e venda imobiliária.

2. Compulsado o instrumento da avença, reconhece-se o inadimplemento contratual pela acionada desde 31.11.2013, último dia desde o esgotamento do prazo de tolerância avençado em 180 (cento e oitenta) dias, que foi fixado adequadamente, para atender às circunstâncias extraordinárias.

3.Uma vez prevista a multa compensatória em 2% ao mês, é suficiente para a reparação por danos materiais, na forma da tese fixada pelo STJ para o Tema nº 970.

4. Conforme Tema nº 971 do STJ, descabida a cumulação da multa contratual com indenização por lucros cessantes, para que não se configura dupla punição por um mesmo ato ilícito praticado pela empresa acionada.

5. Conforme precedentes do Tribunal da Cidadania, há dever de restituição, pelo fornecedor, de valores eventualmente pagos pelo consumidor, se comprovados, a título de IPTU e taxas condominiais, antes da entrega do bem.

6. Necessidade de minoração dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Preliminar não acolhida. Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0537680-56.2014
.8.05.0001
em que são
Apelantes e Apelados
, simultaneamente, a parte acionada, CJ Constutora e Incorporadora Ltda. (Garcêz Engenharia)
,
e o autor, Ricardo Alexandre Tamaoki
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher a preliminar suscitada pela CJ Construtora, e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
a ambos os recursos, reformando a sentença em parte, para reconhecer a existência de inadimplemento contratual pela fornecedora, com direito a reparação por danos materiais e morais aos acionantes, na forma da jurisprudência do STJ e nos termos do voto da Relatora.